Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712986-96.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: ONILDO BEZERRA MONTENEGRO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA DANTAS MONTENEGRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o apelado para se manifestar sobre a sucessão processual e respectiva habilitação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator